Tribunal: STF
Processo: Rcl 81281
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 43. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por MARIA FRANCISCA NUNES, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Goiás, nos autos do processo n. 5394604-31.2024.8.09.0160, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 43.



    Alega a parte autora na inicial que “o acórdão recorrido afastou o reconhecimento de desvio de função mesmo diante de provas suficientes e negou produção de prova testemunhal e técnica, contrariando entendimento consolidado do STF quanto à devida fundamentação e à preservação do contraditório e da verdade material” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “embora tenha sido formalmente investida no cargo de auxiliar de enfermagem, a recorrente exerce, na prática, as atividades típicas de um técnico em enfermagem, sem, contudo, perceber a remuneração compatível com essa função. Conforme relatado na peça inaugural, em 31/10/2023, a recorrente formulou requerimento administrativo pleiteando o pagamento das diferenças salariais com base no piso nacional da categoria dos técnicos em enfermagem, o qual foi indeferido pelo ente recorrido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “apesar da documentação apresentada nos autos e da prova testemunhal requerida, ambas aptas a comprovar o exercício das atividades insalubres em grau elevado — inclusive reconhecidas pelo próprio Município —, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, conforme trechos da sentença” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (fl. 207, e-doc. 5):



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVO GAMA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO DEMONSTRADO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 13.434/2022. COMPOSIÇÃO. VENCIMENTO BASE E VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA FIXA, GERAL E PERMANENTE. VENCIMENTO A MAIOR. DIFERENÇAS INDEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LTCAT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado em face da sentença (evento 32) que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que não houve desvio de função caracterizado e/ou que a parte autora não tem direito à equiparação salarial. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Sustenta o recurso (evento 56), em síntese, pela reforma da sentença, visando o reconhecimento de que exerce a função de técnica em enfermagem, o pagamento do piso salarial da enfermagem conforme a legislação pertinente (artigo 15-C da lei nº 14.434/2022 e da Emenda Constitucional nº 124), e a fixação do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%. A autora alega que, embora tenha sido contratada como auxiliar de enfermagem, exerce de fato as funções de técnica em enfermagem desde que adquiriu a formação técnica necessária. 



    3. Em contrarrazões, o município recorrido pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a consequente condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (evento 60). 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A controvérsia reside na pretensão da Recorrente, servidora pública municipal, de ver reconhecido o desvio de função para o cargo de Técnica em Enfermagem, com o consequente pagamento do piso salarial da categoria e adicional de insalubridade em grau máximo (40%). Após detida análise, ouso divergir do entendimento da recorrente, pelas razões que passo a expor:



    5. DO ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. Primeiramente, no que tange ao alegado desvio de função, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, que exerce, de fato, as atribuições inerentes ao cargo de Técnica em Enfermagem. As alegações e provas apresentadas nos autos mostram-se insuficientes para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que indicam que a Recorrente foi contratada e exerce as funções de Auxiliar de Enfermagem. 



    6. Ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência do desvio de função, o que não restou comprovado, não haveria diferenças salariais devidas à Recorrente, conforme será demonstrado a seguir. 



    7. DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. A Lei nº 14.434/2022 estabeleceu o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem. Contudo, a análise dos contracheques da Recorrente revela que a mesma já recebe valores superiores ao piso estabelecido para a jornada de trabalho que cumpre. 



    8. Conforme a referida lei, o piso salarial para Técnicos em Enfermagem que trabalham 44 horas semanais corresponde a R$ 3.325,00. No caso da Recorrente, que cumpre jornada de 40 horas semanais, o valor proporcional do piso seria de R$ 3.022,00. 



    9. Entretanto, a Recorrente já recebe, a título de vencimento básico somado ao quinquênio, um valor de R$ 3.433,56, superior ao piso proporcional da categoria. Nesse ponto, importante destacar que o piso salarial da enfermagem é composto por duas partes: • Vencimento Básico (VB): é a parte do salário que corresponde ao valor fixo estabelecido para o cargo ou função do servidor. É a base sobre a qual outros benefícios e gratificações são calculados. • Vantagens pecuniárias de natureza Fixa, Geral e Permanente (FGP): São elementos do salário que permanecem constantes e não sofrem variações significativas, a exemplo de anuênios, quinquênios e adicional por tempo de serviço. 



    10. Assim, considerando que a Recorrente já recebe um valor superior ao piso salarial proporcional para a sua jornada de trabalho, não há que se falar em diferenças salariais a serem pagas. 



    11. DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: No que concerne ao pleito de recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), entendo que a Recorrente não apresentou elementos suficientes para comprovar o seu direito. 



    12. Não há informações claras e precisas sobre a servidora paradigma apresentada, se esta exerce as mesmas funções e labora no mesmo ambiente que a Recorrente. Ademais, a Recorrente não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que fixou o adicional de insalubridade em grau médio (20%) para a sua função. 



    13. Nesse sentido, destaco que o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) reconheceu que os auxiliares/técnicos em enfermagem exercem cargo insalubre em grau médio (20%). 



    14. DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA: A Recorrente suscita, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando a necessidade de reabertura da instrução processual para produção de prova pericial e testemunhal. Contudo, tal alegação não merece prosperar. 



    15. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, ainda que se admitisse a necessidade de produção de outras provas, incumbia à Recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, a imprescindibilidade de tais provas para o deslinde da controvérsia, o que não ocorreu no presente caso. 



    16. As alegações genéricas de cerceamento de defesa não se mostram suficientes para justificar a reabertura da instrução processual, notadamente quando as provas já constantes dos autos permitem a formação do convencimento do Juízo. 



    17. Nesse sentido, ressalto que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade e pertinência de cada meio probatório requerido pelas partes. No presente caso, o Juízo ‘a quo’ entendeu, de forma fundamentada, que as provas já produzidas eram suficientes para o julgamento da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 



    18. Por fim, destaco que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento de produção de prova desnecessária ou meramente protelatória não configura cerceamento de defesa, mormente quando a parte não demonstra o prejuízo concreto advindo de tal decisão. 



    19. Dessa forma, afasto a alegação de cerceamento de defesa e, por conseguinte, o pedido de reabertura da instrução processual.



    IV – DISPOSITIVO 



    20. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais conforme fundamentos expostos acima. 



    21. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). 



    22. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.”.



    Afirma que “foi impedida de exercer plenamente o seu direito à produção de provas. Embora a ação tenha inicialmente tramitado perante vara da Fazenda Pública, houve decisão posterior determinando sua remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Essa alteração de competência impactou diretamente o regular desenvolvimento do processo, especialmente quanto à fase probatória, comprometendo a isonomia processual e cerceando o direito de defesa da parte autora” (fl. 4, 5, e-doc. 1).



    Aduz a parte autora que “a decisão recorrida fundamentou a improcedência com base em interpretação restritiva e formalista, que contraria a orientação do STF sobre a necessidade de efetiva prestação jurisdicional com base na realidade fática. Além disso, ignorou que a jurisprudência do STF admite o reconhecimento de desvio de função com consequente pagamento das diferenças salariais, sem que isso implique provimento derivado inconstitucional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta a reclamante que “houve violação à jurisprudência do STF, bem como à Súmula Vinculante nº 43, que deve ser interpretada sistematicamente e não como obstáculo à reparação material por serviços prestados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede o benefício da justiça gratuita. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão e, no mérito, a procedência da presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Discute-se, na presente reclamação, se o não reconhecimento do desvio de função, teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 43.  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    Súmula Vinculante n. 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Observo que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Noto que o ato reclamado não dispõe de modo diverso ao decidido no paradigma apontado, pois constatou, numa análise exauriente de fatos de provas, que a reclamante não comprovou, de forma inequívoca, que exercia atribuições inerentes a outro cargo público, não havendo que se falar, portanto, em desvio de função, pelo que não se verifica violação ao que dispõe a Súmula Vinculante n. 43.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como instância revisora. Nesse sentido:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO DOS AUTOS E O REFERIDO PARADIGMA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE USAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por LACEA - Laboratório de Análises Clínicas Especializadas do Amazonas Ltda., em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Alega-se que o ato reclamado ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 43, em razão de o município de Coari, ora beneficiário, ter sua defesa realizada por advogado não ocupante de cargo público, em que pese a existência de Procuradoria do Município, composta por servidores aprovados em concurso público na carreira de Procurador. 2. Neguei seguimento à reclamação ao argumento de ausência de similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte na Súmula Vinculante 43 e impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental proposto pelo reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Verificar a existência de similitude entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 43 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado (impossibilidade de se suscitar nulidade que já era de conhecimento da parte há tempos – nulidade de algibeira) e o decidido por esta Corte na Súmula Vinculante 43, que assentou a inconstitucionalidade do provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, porquanto o Juízo de origem não adentrou ao mérito das alegações defensivas. 6. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 7. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 73418 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2025 PUBLIC 10-04-2025)



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 28617 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2018 PUBLIC 26-04-2018)



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente